Tribunal: TJMT
Processo: 1031231-87.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031231-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL PAULO CAMPOS FILHO - CPF: 487.554.861-34 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – COBRANÇA INDEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional julgada improcedente.

O apelante aduz que não busca nesta lide a revisão da taxa de juros prevista na renegociação da dívida, como consignado na sentença, mas sim a praticada no contrato de cartão de crédito.

Argui que diante da impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente pactuada, deve-se aplicar a média praticada no mercado no período, salvo se a cobrada for mais vantajosa para o devedor, nos termos da Súmula 530 do STJ.

Insurge-se contra a cobrança na forma capitalizada, visto que não contratada.

Contrarrazões no ID 111047552.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a Ação aduzindo que “
celebrou com a Promovida, em 13/08/2019, Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO PARA COMPRAS E SAQUES, no valor de
R$ 5.524,52 (cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e dois centavos) sob numero de cartão 28595875, conforme extrato de faturas em anexo.
” (ID 111048648 - Pág. 4).

Argui que a taxa de juros incidente nesse ajuste é abusiva, e pede que seja adequada à média praticada no mercado no período.

Conforme destacado pelo réu na contestação e demonstrado pelas faturas acostadas, durante os anos de 2019 e 2020 o autor deixou de efetuar o pagamento integral do débito e realizou diversos parcelamentos. Em razão disso, em maio de 2020 a dívida foi renegociada, com taxa de juros de 1,43% ao mês. Ademais, demonstrou que não se trata de contrato consignado, mas sim com débito automático em conta-corrente.

Na sentença a análise foi feita sobre a cédula de crédito bancário referente à repactuação da dívida. Todavia, o apelante afirma que o objetivo da lide é a revisão do contrato de cartão de crédito e dos seus encargos, e não desse reajuste.

Argui que uma vez que o instrumento não foi juntado aos autos, não é possível verificar o percentual cobrado, de modo que deve incidir a média praticada no mercado no período, salvo se a cobrada for mais vantajosa para o devedor, nos termos da Súmula 530 do STJ.

Por se tratar de ajuste de cartão de crédito, não há no instrumento a previsão da taxa de juros pois, por serem flutuantes, o percentual é informado mensalmente nas faturas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ESPECIFICADAS NAS FATURAS DE CONSUMO PARA A HIPÓTESE DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO REsp nº 973.827/RS, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. Apelação Cível desprovida.
(TJ-PR - APL: 00014108420208160030 PR 0001410-84.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 23/11/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020)

Na inicial, o autor refere-se especificamente à fatura com vencimento em
13/08/2019, no valor de R$5.524,52 e se insurge contra a taxa de juros ali praticada, de 9,98% ao mês.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, o percentual utilizado pela instituição financeira foi de 9,98%

ao mês, enquanto a média de mercado no período era de 12,39% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Assim, não há abuso e portanto deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO

DE

DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO

STJ.

INCIDÊNCIA.

PROVA

ESCRITA.

SÚMULA

247/STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4.

"A

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por

si

só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva

cobrada

no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Quanto à capitalização, a
Súmula 539 do STJ estabelece que é admitida “
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

No entanto, nas faturas juntadas pelo apelado consta apenas a taxa mensal, de modo que não está comprovada a contratação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, para afastar a capitalização de juros.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021